Tribunal: TJSP
Processo: 2054956-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu medidas pelo SERASAJUD e pela CNIB. Insurgência. Impossibilidade de enfrentamento da discussão quanto à CNIB, por estar pendente de julgamento o Tema no44/TJSP. Cabimento, por sua vez, da utilização do SERASAJUD. Medida que se afigura possível na hipótese dos autos, conforme a declaração de voto do E. Relator Sorteado. Fazenda Pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu medidas pelo SERASAJUD e pela CNIB. Insurgência. Impossibilidade de enfrentamento da discussão quanto à CNIB, por estar pendente de julgamento o Tema no44/TJSP. Cabimento, por sua vez, da utilização do SERASAJUD. Medida que se afigura possível na hipótese dos autos, conforme a declaração de voto do E. Relator Sorteado. Fazenda Pública dispensada do prévio recolhimento das custas incidentes, nos termos do art.3°, §1°, do Provimento CSM no2039/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, na parte conhecida.